Tribunal: TJMT
Processo: 0002704-25.2011.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002704-25.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 018.356.681-51 (APELANTE), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMILSON BISPO DOS SANTOS (VÍTIMA), LEANDRO PERREIRA RIBEIRO (ASSISTENTE), VANESSA HENRIQUE DE FARIA (ASSISTENTE), ADEMILSON BISPO DOS SANTOS - CPF: 951.569.331-49 (VÍTIMA), BENTA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 304.032.271-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §1º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP E ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003) – DOSIMETRIA DA PENA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE - INCONGRUÊNCIA DA PREMEDITAÇÃO COM O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – MANTIDA A VALORAÇÃO DOS VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO DE
QUANTUM
INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO EM SEU GRAU MÁXIMO – INVIABILIDADE –
MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO
– MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/6 - AUMENTO DA
FRAÇÃO
DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER

CRIMINIS
PERCORRIDO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE -
ARGUMENTO UTILIZADO QUE SE REFERE A CRIME JÁ PUNIDO NOS AUTOS
- RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Reconhecida pelo Conselho de sentença a figura privilegiada do homicídio – agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima – é totalmente incongruente e descabido considerar a premeditação do crime.

A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser justificada de forma concreta e idônea, com fundamentos não inerentes ao tipo penal.

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC 290996/RS).

A escolha da
fração
de redução de pena pelo
privilégio
deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima.

Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o
quantum
do
iter

criminis
percorrido. Quando evidenciado que o réu percorreu profundamente o
iter

criminis
, inviável a aplicação da
fração
redutora no máximo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002704-25.2011.8.11.0064

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, atendendo a soberana votação do Júri Popular,
o condenou à pena de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
pela prática do delito de tentativa de
homicídio privilegiado
previsto no
artigo 121, § 1º, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal e à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Somadas as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, fica a pena final em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 167488384).

Nas suas razões recursais, o apelante
ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO busca, quanto ao crime de tentativa de homicídio
privilegiado, o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do delito, da readequação do
quantum
de diminuição aplicado à atenuante da confissão espontânea, na segunda fase, além do aumento da fração aplicada à ao privilégio e à tentativa.

Busca, também, a readequação da pena aplicada ao delito de porte de arma de uso permitido para o mínimo legal (id. 167488389).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença vergastada (id.
167488391
)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 168648678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In casu
, a defesa do apelante
ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO

questionou apenas a dosimetria da pena.

Do crime de tentativa de homicídio privilegiado
.

A pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão em razão da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do delito, nos seguintes termos:

“Quanto à
culpabilidade
, (...). No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018). Neste ponto, é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta, pois houve clara premeditação. Conforme das provas dos autos, após a ocorrência de desentendimentos entre as partes, decorrente do acusado estar a se relacionar com a ex-companheira da vítima e ameaças ocorridas, naquele dia, ao saber que o ofendido estava no bairro, armou-se e uniu-se a terceiro, saindo em busca da vítima. Assim, denota-se o planejamento do delito, devendo ser aumentada a pena em 01 (um) ano.

(...) Às
circunstâncias do crime
merecem destaques. Apesar de afastada a qualificadora da surpresa, ainda no sumário, é certo que a vítima foi atingida pelas costas, o que denota de covardia. Portanto, aumento a pena em 01 (um) ano. As
consequências
fogem à normalidade, vez que a vítima na época dos fatos tinha apenas 29 (vinte e nove) anos e, do mesmo modo, era genitor de uma criança que contava com somente 03 (três) anos de idade, o qual era provedor de seu sustento, razão pelo é necessário majorar a pena em 01 (um) ano. Entendo que a vítima contribuiu à conduta maléfica do agente, porém, novamente, tal situação está interligada ao privilégio.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 09 (nove) anos de reclusão.

Com efeito, o Enunciado Orientativo nº 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT já sedimentou entendimento no sentido de que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Todavia, na hipótese dos autos, reconhecida pelo Conselho de sentença a figura privilegiada do homicídio – agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima – é totalmente incongruente e descabido considerar a premeditação do crime.

Assim sendo, inadmissível a carga negativa atribuída ao vetor, notadamente em razão da premeditação do crime.

Lado outro, deve ser mantida a negativação das circunstâncias do delito, vez que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“A denúncia por homicídio simples não inibe o Juiz Presidente de se debruçar sobre a prova produzida, para o fim de extrair elementos necessários ao exame de todas as circunstâncias listadas no art. 59 do Código Penal, inclusive no tocante à culpabilidade, aos motivos e à dinâmica dos acontecimentos.
(STF - HC: 107501 GO, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-094 DIVULG 18-05-2011 PUBLIC 19-05-2011)

Assim, agiu com acerto o magistrado, uma vez que o réu disparou contra a vítima pelas costas, de forma covarde, demonstrando a necessidade de apenamento mais gravoso.

Do mesmo modo, mantém-se a carga negativa das consequências do delito, visto que a ação do acusado provocou a paraplegia da vítima, além deste possuir filho menor de idade, dependente financeiramente do ofendido, desamparado.

Desse modo, mantendo-se a valoração negativa dos vetores das circunstâncias e consequências do crime, passo a pena-base para 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado diminuiu a pena em 06 (seis) meses em razão da atenuante da confissão espontânea. Veja-se:

“Inexistem agravantes. O réu confessou os fatos parcialmente, alegando uma falsa legítima defesa. Ocorre que a versão é inverossímil e não localiza amparo nas provas. Logo atenuo sua pena em 06 (seis) meses, em especial porque o réu negou a intenção. Ao criar a versão irreal, o acusado não ajudou no deslinde do feito; ao contrário, o dificultou. Portanto, não é merecedor de atenuação extensa, posto que a intenção legislativa é favorecer os que auxiliam a lide; não o contrário”.

Na hipótese, argui a defesa que não há motivação idônea para diminuir a pena intermediária em
quantum
inferior à fração de 1/6 (um sexto) em razão da atenuante da confissão espontânea.

Sem razão a defesa.

Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6"
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)

Desse modo, passo a pena intermediária para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, a pena foi diminuída em 1/6 (um sexto) em relação ao privilégio e em 1/3 (um terço) pela tentativa, sob a seguinte fundamentação:

“Não há causas especiais de aumento de pena.
Por outro lado, restou reconhecido o homicídio privilégio relevante valor moral.

No caso em tela, temos que o instituto se caracterizou em decorrência das violências domésticas perpetradas contra à Sra. Vanessa Henrique de Farias (namorada do réu e ex-companheira do ofendido), pela desproporcionalidade entre o bem jurídico vida e as agressões conhecidas, entendo que a redução deve ser mínima, em um sexto.
Temos ainda que o delito restou na esfera do tentado. Assim sendo e
tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, pois fez tudo que estava ao seu alcance, com uma sequência de 03 (três) disparos e um deles acertou área vital – medula vertebral.
Vale ressaltar que as lesões sofridas pela vítima foram de alta complexidade, tendo ela que passar por procedimento cirúrgico, bem como ficou hospitalizada por vários dias, todavia, não foi o suficiente para evitar que a vítima ficasse paraplégica, portanto, percebe-se que o resultado morte não foi alcançado somente por circunstância alheia.
Logo promovo a diminuição no mínimo legal, ou seja, em um terço. Assim, torno-a definitiva em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão”
.

No tocante à causa de diminuição de pena da figura privilegiada, constata-se que o patamar mínimo foi justificado de forma idônea e suficiente, em razão da desproporcionalidade da ação do apelante e a provocação da vítima.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO ADOTADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA FIXADO EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. É idônea a adoção da fração de 1/6, aplicada à causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, quando as instâncias ordinárias apresentam fundamentação concreta e suficiente para justificar o quantum eleito. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou a desproporção da reação dos réus em relação à provocação da vítima, uma vez que, a par de estar desarmada, eles golpearam inúmeras vezes e violentamente sua cabeça com ripas de madeira. A conduta dos agentes, iniciada por desentendimentos entre eles e o ofendido em um bar, geraram múltiplas lesões crânio encefálicas e culminaram no falecimento do último. 4. Não há impedimento de que, sem agravamento da situação penal do réu, o Tribunal, a quem se devolveu o conhecimento da causa por recurso exclusivo da defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no Juízo a quo, objeto da sentença impugnada. 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 570.015/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Dessa forma, conservo o
quantum
de redução de 1/6 (um sexto), para diminuir a pena, totalizando 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

A fração de redução referente à tentativa em 1/3 (um terço), do mesmo modo, foi motivada em elementos concretos, tendo o apelante percorrido todo o
iter criminis
, vez que efetuou
03 (três) disparos contra a vítima, atingindo-o em sua medula vertebral,

não alcançando a consumação do delito por circunstância alheia a sua vontade.

Desse modo, deve ser mantida a redução em 1/3 (um terço) fixada pelo juiz de primeiro grau, ficando a pena final para o delito de tentativa de homicídio privilegiado em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Requer o apelante, a exclusão da carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime e a consequente condução da pena para o mínimo legal.

In casu
, o Juízo
a quo
, majorou a basilar em 06 (seis) meses, sob o fundamento de que
“a arma foi utilizada de forma covarde para atentar contra uma vida, enquanto está caminhava em vias públicas”.

Contudo, a valoração do vetor das circunstâncias do delito deve ser extirpada, porquanto o argumento utilizado se refere a crime já punido nestes autos, não devendo o mesmo argumento ser utilizado na condenação do delito conexo e na majoração da pena-base como circunstâncias do delito.

Assim, passo a pena-base para 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, a qual torno definitiva por ausência de agravantes ou atenuantes de pena, além da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa.

Por fim, somo as penas privativas de liberdade, nos termos do artigo 69, do Código Penal, tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e
02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
defensivo para afastar a valoração da circunstância judicial da culpabilidade em relação ao crime de tentativa de homicídio privilegiado e do vetor das circunstâncias do delito quanto ao crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, ficando a pena final em
06 (seis) anos e
02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023